Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745905-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE YVENS DIAS ALVES SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ESPOLIO DE JULIANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDNIR ANTONIO ZANATTO JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Yvens Dias Alves Silva contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que o removeu do cargo de inventariante (autos no 0702137-47.2021.8.07.0020, ID no 212998988, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que sempre cumpriu as suas obrigações enquanto inventariante, mas a resposta à determinação judicial não teria sido apresentada no prazo assinalado, pois a controvérsia quanto à natureza do bem de família do imóvel que integra o espólio somente transitou em julgado em 3/6/2024. 3. Destaca que a remoção do cargo de inventariante ocorreu antes mesmo do retorno do mandado de intimação pessoal para que promovesse o regular andamento do feito, o que configura ilegalidade que deve ser afastada, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a nulidade e cassar a decisão que o removeu do cargo de inventariante e, no mérito, a sua reforma. 5. O preparo não foi providenciado, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 9. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, que precisa atingir a sua finalidade. 10. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante foi intimado para cumprir o despacho de ID no 206470190, mas não respondeu ao comando judicial. 12. Diante da sua inércia, foi regularmente intimado na pessoa do seu advogado (por publicação - ID no 210164656), bem como pessoalmente, para promover o andamento do processo, mas permaneceu inerte (ID no 211925114). Logo, não subsiste a alegação de nulidade, pois esta somente ocorre quando há demonstração de prejuízo. 13. A publicação da primeira intimação para que o agravante providenciasse a documentação necessária ao andamento do processo ocorreu em 7/8/2024 (ID no 206713104), sem resposta. Já a intimação para que promovesse o andamento do feito, sob pena de remoção, ocorreu em 6/9/2024 (ID no 210164656). 14. A intimação pessoal do agravante foi efetivada em 22/9/2024 (ID no 211925114). Logo, verifica-se que foi concedida mais de uma oportunidade para que o agravante suprisse a sua falta, o que mitiga a verossimilhança das suas alegações e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1934372, 0703774-58.2024.8.07.0010, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024. 16. A remoção do agravante do cargo de inventariante foi motivada e os argumentos apresentados com o intuito de justificar o descumprimento das determinações judiciais não encontram guarida nos elementos documentais apresentados. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado, na pessoa do inventariante nomeado (perito administrador) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO